Tribunal: TJDFT
Processo: 0001245-44.2018.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
ESTUPRO. VIOLÊNCIA REAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, CP. REDUÇÃO TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA.

1. Nos termos da súmula 608 do e. STF, o crime de estupro, praticado mediante violência real, é de ação pública incondicionada.

2. Em se tratando de crimes contra dignidade sexual, normalmente cometido sem a presença de testemunhas, as declarações prestadas pela vítima, de forma firme e coesa, possuem especial relevo. Assim, verificando que os fatos narrados pela vítima restam harmoniosos com os demais elementos dos autos, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, não prospera a tese absolutória ou desclassificatória trazida pelo recorrente.

3. A violência doméstica e familiar contra a mulher independe da coabitação entre autor e vítima, sendo caracterizada quando o acusado se aproveita da confiança decorrente do parentesco para levar a sobrinha a um bar e depois ao motel, tentando embriagá-la para praticar a conjunção carnal, tocando sua vagina por cima da calcinha. Incide a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

4. Sendo o acusado tio da vítima, aplica-se a causa de aumento do art. 226, II, do CP, porque demonstrada a autoridade moral sobre a vítima decorrente do parentesco na linha colateral.

5. A conduta do acusado de tocar a vagina da vítima por cima da calcinha, uma única vez, permite a redução pela tentativa na fração máxima, porquanto o iter criminis percorrido não chegou muito próximo à consumação.

6. Recurso do Ministério Público provido. Provido em parte o recurso da defesa.